Tribunal: CARF
Processo: 11128.724387/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/03/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEITADA
Cabe a autoridade julgadora formar livremente a sua convicção na apreciação das provas apresentadas nos autos no momento oportuno nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. A diligência não tem o condão de produzir provas nos autos do processo administrativo fiscal, mas tão somente para sanar eventuais dúvidas que a autoridade julgadora entender necessárias. Portanto, prescindível a diligência por constarem elementos suficientes para formar a convicção no presente julgamento, fundamentado no art. 18 do Decreto no 70.235/72.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONCLUSÃO DO TRÂNSITO ADUANEIRO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. TIPICIDADE. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA
É obrigação do depositário de mercadoria destinada ao exterior concluir, antes do embarque, o respectivo trânsito aduaneiro, nos termos do art. 35 da IN RFB no 28/94. A não prestação da informação tipifica a infração do art. 107, IV, c e f do Decreto-lei n° 37/66. Inaplicável a penalidade prevista no art. 107, VII, a do mesmo Decreto-lei quando se conhece o paradeiro da carga objeto da autuação.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724387/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.377 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/03/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEITADA
Cabe a autoridade julgadora formar livremente a sua convicção na apreciação
das provas apresentadas nos autos no momento oportuno nos termos do §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72. A diligência não tem o condão de produzir
provas nos autos do processo administrativo fiscal, mas tão somente para sanar
eventuais dúvidas que a autoridade julgadora entender necessárias. Portanto,
prescindível a diligência por constarem elementos suficientes para formar a
convicção no presente julgamento, fundamentado no art. 18 do Decreto no
70.235/72.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONCLUSÃO DO TRÂNSITO ADUANEIRO.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. TIPICIDADE. AUSÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA MULTA
É obrigação do depositário de mercadoria destinada ao exterior concluir, antes
do embarque, o respectivo trânsito aduaneiro, nos termos do art. 35 da IN RFB
no 28/94. A não prestação da informação tipifica a infração do art. 107, IV, “c”
e “f” do Decreto-lei n° 37/66. Inaplicável a penalidade prevista no art. 107,
VII, “a” do mesmo Decreto-lei quando se conhece o paradeiro da carga objeto
da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado da seguinte forma: a) por unanimidade de
votos, em conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos
relacionados a ofensa a princípios; b) por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
suscitadas, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724387/2012-15
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724387/2012-15

que acatavam a preliminar de prescrição intercorrente; c) e no mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar no
montante de R$ 8.000,00.
Segundo a Fiscalização, o depositário RODRIMAR S/A TERMINAIS PORTUÁRIOS E
ARMAZÈNS GERAIS não localizou e nem apresentou à fiscalização oito volumes
depositados em local sob controle aduaneiro amparados pela DDE 2120292919/2 , em
nome da firma Companhia Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados , vindos em
trânsito aduaneiro da ALF/ São Paulo em 28/03/2008, ingressados em seu recinto na
mesma data e quando haveria a conclusão de trânsito aduaneiro por esta unidade, os
mesmos não foram localizados.
Aconteceu que, no presente caso, além do terminal Rodrimar S/A não controlar as
cargas armazenadas e sua documentação quando tratar-se de trânsito aduaneiro, ele
autorizou a remoção dos volumes para outro recinto alfandegado para serem
exportados. Além disso, não basta verificar se a carga já está desembaraçada, precisa
observar que, quando a unidade de despacho for diferente da unidade de embarque,
compete ao depositário submeter à Fiscalização Aduaneira a conclusão de trânsito, para
posteriormente ser autorizado o embarque dos volumes.
Face ao exposto e de acordo com a letra a , do inciso VII , do artigo 728, do Decreto no
6759/2009, cobra-se a multa no valor de R$ 1.000,00, por volume depositado em local ou
recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado.
Intimada do Auto de Infração em 11/10/2012 (fl.89), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 09/11/2012, juntados às fls. 92 e seguintes, alegando em
síntese:

Foi emitida uma GRTP (Guia de Recolhimento de Taxas Portuárias) onde constam
todos os exportadores e suas SD, para encaminhamento ao Terminal Tecondi;

Pede o cancelamento do presente Auto de Infração.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724387/2012-15

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-89.208 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/03/2012
EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em auditoria, o extravio de mercadoria sob responsabilidade da depositária,
responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às mercadorias
extraviadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os pontos a seguir listados:
Preliminares: 1) Prescrição Intercorrente; 2) Denúncia Espontânea. No mérito, afirma que: 1)
Não restou caracterizada a prática da infração tipificada; 2) Ocorreu ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Por derradeiro, vindica a conversão do julgamento em
diligência para que sejam respondidos os quesitos propostos.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
A Recorrente apresenta os seguintes argumentos em sede de preliminares: 1)
Prescrição Intercorrente; 2) Denúncia Espontânea.
1) Prescrição Intercorrente
A primeira preliminar suscitada refere-se a caracterização da prescrição
intercorrente nos termos do art. 1o, §1o da Lei no 9873/99 considerando que o auto foi lavrado em
04/10/2012, a impugnação foi protocolada em 09/11/2012 e o acórdão somente foi proferido em
28/09/2019, transcurso de aproximadamente sete anos sem que houvesse o julgamento de
primeira instância.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724387/2012-15

Não pode prosperar os argumentos da Recorrente neste sentido. Isto porque a Lei
no 9.873/99 estabelece que a mesma se aplica às matérias de natureza não tributária, ou seja,
outros processos administrativos de aplicação de sanções punitivas administrativas no exercício
do poder de polícia. Repare o que dispõe o seu 1o-A:
Art. 1o-A.Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do
processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Entretanto, o processo administrativo fiscal, que trata de matérias tributárias e
aduaneiras, é regulado pelo Decreto no 70.235/72 que possui força de lei com a promulgação da
Constituição Federal de 1988 e assim estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
No que tange aos processos de determinação e exigência de créditos relacionados
às infrações aduaneiras, como a constante do presente processo, também há norma específica no
mesmo Decreto no 70.235/72, conforme texto disposto no art. 7o:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Destaque-se ainda que o próprio Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
no 6.759/09, dispõe expressamente a aplicação das normas constante do Decreto no 70.235/72 em
seu art. 768:
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma
doDecreto no 70.235, de 1972(Decreto-Lei no822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; eLei
no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Portanto, tendo em vista a existência de norma específica para a matéria de
natureza aduaneira, devem ser afastadas as alegações da Recorrente de aplicação da prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99.
Por derradeiro, sobre este tema existe a Súmula CARF no 11 vinculante a todos os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente
suscitada pela Recorrente.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724387/2012-15

2) Denúncia Espontânea
Vindica ainda o cancelamento do auto de infração tendo em vista que a
Recorrente encontra-se amparada pelo benefício da “denúncia espontânea” nos termos do art.
138 do CTN. Isto porque já teria comunicado espontaneamente os fatos ocorridos ao Setor de
Fiscalização da Alfândega de Santos antes de iniciado qualquer Procedimento Fiscal. Destaca
que a Recorrente informou em maio/2012 a situação da carga através da “Declaração” de e-fls.
108, sendo que o auto de infração foi lavrado somente em outubro do mesmo ano.
Inicialmente cabe destacar que a recorrente não apresentou este argumento em
sede de impugnação, contudo, no meu entender, estamos diante de tema estritamente relacionado
a matéria de ordem pública. Isto posto, conheço do argumento e passo à análise.
Vejamos o que dispõe a capitulação legal da infração aplicada, qual seja, o art.
107, VII, “a” do Decreto-lei no 37/66:
"Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja
localizado;”
Repare que a infração na qual foi aplicada a multa consubstanciada no presente
processo é devido a não localização de volume entregue à Recorrente.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide naturalmente torna impossível a
denunciação espontânea da infração tendo em vista a não localização de volume em recinto
alfandegado. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá descaracterizar a ausência
da carga no local ou recinto sob controle aduaneiro, circunstância inexorável para ocorrência do
instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para essas infrações, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é a ausência de
volume depositado no recinto aduaneiro, legalmente estabelecido.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
recorrente neste particular.

Mérito
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724387/2012-15

Trata a presente controvérsia sobre o cabimento da aplicação da penalidade de
multa prevista no art. 107, IV, “a” do Decreto-lei no 37/66 em virtude da ausência de conclusão
do trânsito aduaneiro pelo recinto alfandegado antes do embarque de carga para o exterior.
No mérito a Recorrente apresenta os seguintes argumentos: 1) Não restou
caracterizada a prática da infração tipificada; 2) Ocorreu ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Por derradeiro, vindica a conversão do julgamento em
diligência para que sejam respondidos os quesitos propostos.
1) Não restou caracterizada a prática da infração tipificada
A Recorrente alega que o auto de infração afronta o princípio da tipicidade cerrada
na medida em que não restou caracterizada a prática da infração prevista no art. 728, VII, “a” do
Decreto no 6759/09. Afirma que, prevalecendo a tese sustentada pelas autoridades fiscais, a
penalidade cabível deveria ser a prevista no art. 728, IV, “f” do mesmo decreto. Destaca ainda
que a sanção deve obedecer aos princípios da estrita legalidade, da tipicidade fechada e com
reserva absoluta da lei formal, ou seja, somente poderá ser objeto de punição o fato típico.
Ressalta que não houve o extravio de mercadorias quando permaneciam sob a sua guarda,
conforme consta do fundamento do auto de infração e que os oito volumes passaram pelo crivo
das autoridades fiscais conforme os seguintes documentos:
Conforme consta do auto de infração, a penalidade aplicada teve por fundamento
o art. 107, VII, “a” do Decreto-lei no 37/66, dentre outros diversos artigos do Decreto no 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro). Repare que a infração na qual foi aplicada a referida multa é a não
localização de volume entregue à Recorrente.
Num primeiro momento, parece que o fato de a carga não estar de posse do
recinto alfandegado ensejaria a aplicação da penalidade quando da análise dos dispositivos legais
e normativos acima transcritos.
Entretanto, apesar de o volume não ter sido localizado (e não poderia mesmo), a
situação posta no presente caso não deveria ter sido tipificada na presente infração, pois tanto a
Recorrente quanto a Fiscalização tinham conhecimento de que a carga efetivamente não se
encontrava com o depositário (recinto alfandegado) pois havia sido exportada em 13/04/2012
conforme informações constantes do auto de infração e dos documentos juntados aos autos. Ou
seja, o depositário recebeu a carga em trânsito aduaneiro e, apesar de não ter concluído o
trânsito, enviou-a para embarque de exportação pelo fato de estar desembaraçada.
Entendo que a infração capitulada na presente autuação somente seria cabível
quando determinada carga é entregue ao depositário e este desconhece o paradeiro da mesma por
extravio. Entendo que, conforme argumentado pela própria Recorrente, caberia a aplicação da
penalidade tipificada no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66 (deixar de prestar informação
sobre carga armazenada), tal qual ocorrido no auto de infração aplicado na mesma Recorrente
(processo no 11128.001928/2011-52) julgado nessa mesma sessão de julgamento.
Portanto, entendo que procede o argumento da Recorrente no que concerne ao
incorreto fundamento legal da penalidade aplicada e que não restou caracterizada a prática da
infração prevista no art. 728, VII, “a” do Decreto no 6759/09.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso neste particular.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724387/2012-15

2) Ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A Recorrente acrescenta que restarão malferidos os chamados princípios da
proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 2o da Lei no 9.784/99.
A administração tributária federal está vinculada ao estrito cumprimento das
normas legais e infralegais já dispostas neste voto. Neste sentido, não há que se conhecer dos
citados argumentos por ausência de competência deste tribunal administrativo para julgar ofensa
a princípios com vistas a afastar a aplicação das normas quando corretamente observada pelas
autoridades fiscais.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular.

3) Conversão do julgamento em diligência para responder os quesitos
propostos.
A Recorrente solicita a conversão do julgamento em diligência para que sejam
respondidos os quesitos propostos bem como a elaboração de quesitos suplementares.
Cabe a autoridade julgadora formar livremente a sua convicção na apreciação das
provas apresentadas nos autos no momento oportuno (quando da apresentação da impugnação)
conforme determinado pelo §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72). Por duas vezes a Recorrente
teve a oportunidade de apresentar provas que entender relevantes para o deslinde da questão.
Destaque-se ainda que a diligência tem o condão de sanar eventuais dúvidas que a autoridade
julgadora entender necessárias. Portanto, entendo ser prescindível a diligência por constarem
elementos suficientes para formar a convicção no presente julgamento, fundamentado no art. 18
do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência.

Da conclusão
Diante do exposto, voto conhecer em parte do Recurso voluntário, não
conhecendo do argumento de ofensa a princípios, e rejeitar o pedido de diligência. No mérito,
por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724387/2012-15

Fl. 252
DF CARF MF
Original